Tribunal: TJDFT
Processo: 0701799-31.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701799-31.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO AVANCADO DE CIRURGIA DA OBESIDADE E GASTROENTEROLOGIA LTDA AGRAVADO: A F DA SILVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS D E S P A C H O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante Centro Avançado de Cirurgia da Obesidade e Gastroentereologia Ltda. pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que reconheceu a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinto o processo executivo nos termos do art. 487, inciso II c/c art. 924, inciso V, ambos do CPC. Em sendo assim, intime-se o recorrente para se manifestar, querendo, sobre o cabimento do presente recurso, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator